Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726478-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento, ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Ressalte-se que a utilidade se revela com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 4. No caso, após ser citada, a ora recorrente ofereceu “contestação”, com o objetivo de impugnar a referida desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4.1. No entanto, não houve a interposição de recurso pela recorrente em relação à aludida questão. 4.2. Em seguida, o Juízo singular decidiu que a desconsideração inversa da personalidade jurídica consiste em questão preclusa e não passível de reexame, diante da ausência de recurso contra a decisão anterior que a ordenou. 5. O provimento jurisdicional que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica deveria ter sido oportunamente impugnado por meio de agravo de instrumento. 5.1. No momento em que a recorrente deixou de impugnar a primeira decisão que determinou a desconsideração agora em análise, esse tópico decisório foi atingido pelos efeitos da preclusão. 6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 7. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o permissivo constitucional em que embasa o apelo, nem apontar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, “Não indicado o permissivo constitucional no qual se funda a ação, com incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF, por deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1658300/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Ademais, “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017